Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA NO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ANTECIPADAS. EFICÁCIA DA SENTENÇA CONDICIONADA AO RESULTADO DESTE RECURSO. RENDA MENSAL E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega hipossuficiência e, em sede recursal, busca a concessão do benefício para afastar a exigência do recolhimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A questão da gratuidade de justiça é o objeto do presente agravo instrumento. Uma vez que a gratuidade de justiça fora devolvida ao Tribunal, a sentença terminativa fundamentada na questão aqui discutida permanece com eficácia suspensa.
A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi concedida diante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 995 do CPC.
A agravante apresentou documentação que demonstra movimentação bancária mensal compatível com a situação de penúria.
A concessão da gratuidade de justiça encontra respaldo no artigo 98 do CPC e é aplicada em situações em que a parte não possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
A Defensoria Pública do Distrito Federal adota o critério objetivo de renda familiar mensal bruta inferior a cinco salários-mínimos para a concessão de assistência judiciária gratuita, parâmetro compatível com a situação apresentada pela agravante.
Inexistindo prova em sentido contrário, prevalece a presunção de hipossuficiência relativa da agravante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
A presunção relativa de hipossuficiência financeira é aplicável quando a parte apresenta documentação que, em análise sumária, justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça.